Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBENCIA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO. ATO JURISDICIONAL QUE O FIXOU ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Segundo o artigo 49 da Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n° 1.840.531/RS (Tema 1.051), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a existência do crédito é determinada pela data em que se deu seu fato gerador.
3. Tratando-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, e considerando que a sentença que os fixou (fato gerador) foi proferida antes do pedido de recuperação judicial, este crédito se submete ao plano de recuperação, ainda que de forma administrativa, caso o processo de recuperação judicial tenha se encerrado. Precedentes do TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.